Tribunal: TJDFT
Processo: 0716021-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716021-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FILLIPY GOMES DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FILLIPY GOMES DOS SANTOS SILVA contra a decisão ID origem 189169960 integrada pela decisão ID de origem 190747454, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília n. 0743879-12.2021.8.07.0001, ajuizada em face de FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo acolheu a impugnação à penhora de ID 180791515, nos seguintes termos: Foi certificado no ID180791515 o bloqueio de R$ 8.566,21 em conta bancária da parte executada, por meio do SisbaJud. No ID 185450329 a parte executada apresentou impugnação à penhora. Alega a parte que os valores são impenhoráveis, uma vez que dizem respeito aos vencimentos do executado e sua ausência prejudicará a dignidade da pessoa humana e a sobrevivência do executado e de sua família. Requerendo, assim, a liberação do valor penhorado. Em anexo a parte executada apresentou extratos bancários e contracheques. Na petição de ID 188863234 a parte exequente apresentou resposta à impugnação. Alega a parte que o bloqueio de valores ocorreu em 03/07/2023 e que por equívoco não foi certificado nos autos e a decisão de ID 175791750 entendeu por prejudicada a impugnação anterior, não tendo a parte executada apresentado qualquer recurso da decisão, o que demonstra que o bloqueio do referido valor não estava afetando sua subsistência. Que a conta do executado também recebe valores de terceiro, conforme extrato anexo à impugnação, que demonstra o recebimento de R$ 200,00 de João Paulo Lyra. Requer, assim, a rejeição da impugnação e, subsidiariamente, a penhora de 30% do valor bloqueado. É a síntese do necessário. Decido. O fato de o sistema não ter certificado o bloqueio nos autos, fazendo com que a decisão de ID 175791750 entenda por prejudicada a impugnação anterior, não pode ser considerado contra a parte executada que em nada concorreu para a ocorrência do equívoco. Isso porque se trata de falha do SisbaJud e não da parte. Ademais, no momento em que houve a certificação da penhora a parte executada foi intimada a se manifestar, o que o fez dentro do prazo legal de 15 dias. Apesar de a parte executada não ter juntado aos autos o extrato do dia do bloqueio, com as provas constantes dos autos é possível concluir que o bloqueio ocorreu integralmente sobre o valor dos proventos. Com os extratos bancários de ID 185450333 vê-se que o executado recebe os proventos na referida conta. Os extratos indicam também que se trata da conta de agência 0826-5 e conta 183.435-5, a mesma conta indicada no contracheque de ID 185450336. Por fim, a pesquisa SisbaJud ocorreu de forma automaticamente reiterada, podendo observar que no dia 28/06/2023 nada foi encontrado (ID 180798622) e no dia 30/06/2023 foi encontrado o valor de R$ 8.566,21 (ID 180798623), que corresponde ao montante previsto como valor líquido dos proventos de junho de 2023, conforme contracheque de ID 185450336. Dessa forma, possível concluir que o valor bloqueado é o valor dos proventos de junho de 2023, uma vez que dois dias antes nada foi encontrado e o bloqueio foi no valor exato previsto no contracheque de junho. O salário ou os proventos de aposentadoria do devedor são impenhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, acolho a impugnação à penhora de ID 180791515. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, defiro a expedição de alvará do valor de R$ 8.566,21 ao executado. Inconformado, o exequente opôs embargos de declaração contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora, tendo estes sido rejeitados pelo Juízo, nos seguintes termos: No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Nas razões recursais, o agravante sustenta que na origem trata-se de ação de execução, a qual visa o pagamento de débitos oriundos de contrato locatício, pois não foram pagos pelo agravado. Conta que, em 03/07/2023 foi bloqueada a quantia de R$ 8.566,21 na conta do executado pelo sistema Sisbajud, e o devedor apresentou impugnação à penhora, alegando que supostamente os valores encontrados estariam protegidos pela impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, CPC). Afirma que, o agravante se manifestou suscitando a inexistência de impenhorabilidade e fundamentou que, ainda que fosse demonstrado que a quantia decorresse do salário do devedor, seria cabível a penhora de parte do valor. Sustenta que a decisão acolheu a impugnação, e não se manifestou a respeito da possibilidade de penhora parcial. Para mais, alude que equivocadamente, o bloqueio não foi certificado nos autos, de modo que sobreveio decisão, que entendeu por prejudicada a impugnação. Pontua que o devedor, nunca se insurgiu contra a referida decisão, e mesmo ciente que a decisão estava equivocada, optou por não apresentar qualquer recurso e manter a quantia de R$ 8.566,21 bloqueada, ou seja, obviamente o bloqueio não estava afetando a subsistência do devedor. Arrazoa que, apenas em dezembro de 2023, cinco meses após o bloqueio, o valor constrito foi identificado em conta judicial, momento em que o agravado foi novamente intimado, e alegou que seria verba impenhorável. Argumenta que os documentos juntados pelo agravado não demonstram que o valor decorre de salário, sendo certo, que a própria decisão agravada reconhece que o extrato do mês em que houve o bloqueio não foi juntado, e se limita a fundamentar que o bloqueio e o recebimento da remuneração ocorreram na mesma conta bancária. Afirma que, o agravante pretende apenas que exista um equilíbrio no direito do devedor com o do credor e impossibilitar o desbloqueio de valores, quando a impenhorabilidade não foi devidamente comprovada, como no presente caso. Assim, o agravante requer: a) A suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo para impedir a liberação do valor bloqueado até decisão definitiva da E. Turma; b) Seja dado provimento ao presente agravo para que a impugnação à penhora seja integralmente rejeitada, com a liberação do valor bloqueado em favor do exequente, ou em caso de entendimento diverso, a penhora de 30% do valor constrito, ou percentual que a E. Turma entender adequado. Preparo devidamente recolhido nos ID’s 58248521 e 58248520. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que "[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. A controvérsia é sobre a viabilidade ou não de liberar o valor bloqueado em favor do exequente, ora agravante, bem como se é possível penhorar 30% do valor constrito, ou percentual que a E. Turma entender adequado. Sobre o tema, o Código de Processo Civil (CPC) prevê: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Esses dispositivos legais permitem a penhorabilidade de verbas alimentares (vencimentos, soldos, salários, ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, entre outros) inferiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos apenas no caso de dívidas referentes à prestação alimentícia. O Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF) a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar dignidade ao devedor e a sua família. A relativização adotada pelo STJ é excepcional e somente deve ser utilizada quando inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e deve ser avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. O STJ e esta Corte tem precedentes no sentido que a aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória e deve ser demonstrada no caso concreto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA, NO CASO. COLIDÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023). 2. Não ficou demonstrada nos autos a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente da Corte Especial. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 2.086.633/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENHORA. SALÁRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos do salário do executado. 1.1. Os agravantes requerem a reforma da decisão para determinar o desconto de 30% sobre a remuneração do agravado. [...] 3. No presente caso, não há elementos que demonstrem que a penhora do percentual de 30% da remuneração do agravado não comprometeria sua subsistência. 3.1. Os únicos contracheques juntados aos autos de origem datam do ano de 2017 e descrevem uma remuneração no valor de R$ 286,35. 3.2. Além disso, em sede de contrarrazões, o agravado juntou a Carteira de Trabalho Digital pela qual comprova estar desempregado. 4. De acordo com os elementos produzidos nos autos, a penhora de percentual da remuneração não preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 4.1 Nada obstante o fato de a execução se constituir em um instrumento colocado à disposição do credor para o recebimento de seu crédito, no caso dos autos a falta de bens do devedor frustra a pretensão do credor. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1660712, 07339528820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. 3. A aferição sobre a real capacidade econômica da parte executada, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua verba remuneratória, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1713428, 07114147920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. No caso, verifica-se que no dia 28/06/2023 nenhum valor foi encontrado (ID de origem 180798622), e dois dias depois em 30/06/2023 foi encontrado o valor de R$ 8.566,21 no (ID de origem 180798623), que corresponde ao montante previsto como valor líquido dos proventos de junho de 2023, conforme contracheque de ID 185450336. Para mais, o código do banco que consta no contracheque para pagamento de salário é o Banco do Brasil, isto é, a mesma instituição financeira, a qual ocorreu à penhora dos valores já citado alhures, bem como se tratam da mesma agência e conta, consoante os extratos bancários colacionados pelo agravado no juízo de origem. Com a devida vênia, trago excerto da decisão objurgada a confirmar: [...] Com os extratos bancários de ID 185450333 vê-se que o executado recebe os proventos na referida conta. Os extratos indicam também que se trata da conta de agência 0826-5 e conta 183.435-5, a mesma conta indicada no contracheque de ID 185450336. Por fim, a pesquisa SisbaJud ocorreu de forma automaticamente reiterada, podendo observar que no dia 28/06/2023 nada foi encontrado (ID 180798622) e no dia 30/06/2023 foi encontrado o valor de R$ 8.566,21 (ID 180798623), que corresponde ao montante previsto como valor líquido dos proventos de junho de 2023, conforme contracheque de ID 185450336. Dessa forma, possível concluir que o valor bloqueado é o valor dos proventos de junho de 2023, uma vez que dois dias antes nada foi encontrado e o bloqueio foi no valor exato previsto no contracheque de junho. Desse modo, entendo não estar provado nos autos que a situação financeira do agravado seja capaz de pagar o crédito sem comprometer sua subsistência. Ao contrário, as provas demonstram que o salário líquido nos meses de abril de 2023 foi de R$ 3.842,44, enquanto, no mês maio de 2023 o agravado auferiu R$ 4.242,66, consoante ID’s de origem 185450339 e 185450338. Para mais, verifica-se que o contracheque de dezembro do agravado, o valor auferido foi maior, pois recebeu a gratificação natalina. Outrossim, o agravado também comprovou nos autos, que arca com plano de saúde no valor de R$ 1.097,17 no ID de origem 185450334. Além disso, o agravado é aposentado, conforme consta na situação funcional em seu contracheque, e, ainda mais, que deve ser considerado idoso, eis que é octogenário, nascido em 14/05/1943, conforme se verifica-se em sua CNH, constante no ID de origem 111328989. Como bem se sabe, a idade avançada traz gastos extras a vida da pessoa, especialmente com medicamentos, tratamentos médicos e planos de saúde. É necessário sopesar que a vulnerabilidade do idoso é mais evidente. Desse modo, as provas demonstram que não se pode ao menos em sede de cognição sumária penhorar o valor de aposentadoria ou uma parte dela em evidente prejuízo para a manutenção do mínimo existencial da parte agravada (idosa), já que isso poderá levar a turbação a seus direitos fundamentais como o direito à dignidade e à saúde, por exemplo. Assim, considerando que os valores recebidos pelo agravado não superam 50 salários-mínimos mensais, entendo que o mais prudente, por hora, é manter a impenhorabilidade de qualquer verba de natureza salarial recebida pelo agravado, diante da estreita via de cognição do momento processual. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho na íntegra a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator